Tribunal: STF
Processo: ARE 1320565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. PATAMAR DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
    O presente feito foi desmembrado da ação penal nº 0008262-65.2015.4.03.6119, em que E.J.S e G.E.C foram condenados em primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei 11.343/06 e S.S.A.P foi absolvida com fundamento no art. 386, VII do CPP, o que foi mantido por esta E.Décima Primeira Turma no julgamento das apelações.
    Houve a apreensão de 1.110,9 gramas de cocaína. A droga estava acondicionada em cápsulas, que já haviam sido engolidas por E.J.S (379,2 gramas) e G.E.C (731,7 gramas).
    As provas produzidas no curso da investigação policial foram corroboradas em juízo e demonstram, com a certeza necessária, que A.S.S foi o responsável pelo fornecimento e preparação da droga que seria transportada para a Irlanda por meio de cápsulas que, no momento do flagrante, já haviam sido ingeridas por E.J.S e G. E. C.
    Não há elementos nos autos que diminuam o valor probante do depoimento do policial. Ressalte-se que tal depoimento produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, é idôneo para ensejar um decreto condenatório, inclusive porque corrobora as provas documentais e testemunhais já produzidas na fase extrajudicial e, ainda, em consonância com as declarações prestadas pelos informantes.
    Nos autos, ficou demonstrado que o imóvel em que houve a prisão em flagrante das mulas pertencia ao réu. Some-se a isso que: o agente de polícia federal bateu no portão desse imóvel e foi atendido por uma pessoa que fugiu; teve contato visual com essa pessoa antes da fuga; no interior desse imóvel, a testemunha policial encontrou um passaporte com a fotografia desse mesmo indivíduo, o que foi confirmado em juízo; naquele imóvel também foi apreendida uma carteira masculina com cartões bancários em nome de A.S.S, além de anotações relacionadas a voo e hotel; no interior do imóvel, duas pessoas haviam acabado de ingerir grande quantidade de cápsulas contendo cocaína e foram levadas imediatamente ao hospital.
    Mantida a condenação de A.S.S pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I da Lei 11.343/06.
    Pena-base fixada acima do mínimo legal (8 anos) em razão da culpabilidade, circunstâncias e maus antecedentes.
    Mesmo ultrapassado o lapso temporal de cinco anos (art. 64, I, CP), a condenação anterior, transitada em julgado, pode ser considerada como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do CP.
    Reconhecimento da agravante da reincidência (específica), uma vez o réu foi definitivamente condenado nos autos nº 2006.61.19.004281-6 que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76, e a pena foi extinta pelo cumprimento em 22/09/2014.
    A causa de aumento em decorrência do art. 40, I da Lei 11.343/06 deve ser aplicada em sua mínima fração, ou seja, 1/6 (um sexto), pois presente uma única causa de aumento do referido dispositivo.
    Os crimes foram praticados em continuidade delitiva, que ensejou o acréscimo de 1/6. Mantida a pena definitivamente fixada em 13 anos e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1350 dias multa no valor unitário mínimo legal.
    Manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
    Apelações desprovidas."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade do delito previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei n° 11.343/06 restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de Ewerton José dos Santos e outros; auto de apresentação e apreensão; auto de apreensão complementar; laudo preliminar de constatação nº 3139/2015 (todos no ID 143899040); laudo de perícia criminal federal - química forense nº 3324/2015 (ID 1403899402).
    Houve a apreensão de 1.110,9 gramas de cocaína, relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no País, constante da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, republicada no DOU em 1º de fevereiro de 1999, bem como nas suas atualizações. A droga estava acondicionada em cápsulas, que já haviam sido engolidas por Ewerton José dos Santos (379,2 gramas) e Gisele Escorse da Cunha (731,7 gramas).
    Da autoria
    A defesa de Alexandre alega que as provas são insuficientes para embasar a condenação. O apelo, contudo, não deve ser acolhido. 
    (...)
    As provas produzidas no curso da investigação policial foram corroboradas em juízo e demonstram, com a certeza necessária, que Alexandre de Souza da Silva foi o responsável pelo fornecimento e preparação da droga que seria transportada para a Irlanda por meio de cápsulas que, no momento do flagrante, já haviam sido ingeridas por Ewerton e Gisele.
    O agente de polícia federal Thelio Mendes Silva, em juízo, corroborou as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que, assim que chegou ao imóvel, ele e seu colega foram atendidos por um rapaz que imediatamente empreendeu fuga. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Thelio declarou que compareceu ao imóvel da Rua Irmã Dirce, 135 para averiguar a notícia de tráfico de drogas. Houve um contato visual com Alexandre antes da fuga. No interior do imóvel, havia um passaporte em nome de Alexandre de Souza da Silva com a fotografia do indivíduo que fugira momentos antes. Na carteira apreendida, foram encontrados cartões bancários em nome de Alexandre, além de anotações sobre reservas de voos e hotéis.
    Pequenas divergências ou lapsos no depoimento não retira a credibilidade, tampouco enfraquece a prova, considerando o longo período decorrido. Outrossim, não há elementos nos autos que diminuam o valor probante do depoimento do policial. Ressalte-se que tal depoimento produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, é idôneo para ensejar um decreto condenatório, inclusive porque corrobora as provas documentais e testemunhais já produzidas na fase extrajudicial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593.818 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 150), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente